Tribunal: TJMT
Processo: 1002006-76.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002006-76.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DEIDIMAR DE SOUZA BATISTA - CPF: 792.974.802-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002006-76.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DEIDIMAR DE SOUZA BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ -

RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, permitir o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

"Admite-se, ainda, que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal, em razão de não ter sido o réu encontrado no endereço indicado no contrato."
(AgInt no AgRg no AREsp 664.661/MS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002006-76.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DEIDIMAR DE SOUZA BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, sob o fundamento de que não foi comprovada a mora do devedor.

O apelante aduz que esse requisito foi preenchido visto que encaminhou o AR ao endereço indicado no contrato o qual porém retornou pelo motivo “mudou-se”. Alega que era obrigação do apelado informar seu novo domicílio, em observância aos princípios da cooperação e lealdade.

Subsidiariamente, argui a possibilidade de emendar a inicial, e pede o retorno dos autos ao juízo de origem para essa finalidade.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002006-76.2020.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DEIDIMAR DE SOUZA BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial tem de ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele constante no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Neste caso
foi enviada para o local mencionado na avença, mas devolvida primeiro pelo motivo “ausente” e depois “mudou-se”.

Conforme já consignou o STJ, por força do princípio da boa-fé, norteador dos contratos, as partes devem agir com lealdade, cooperação e confiança recíprocas. Isso significa que cabe ao devedor informar a mudança de endereço ao credor e manter seu cadastro sempre atualizado, justamente para evitar situações como esta.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) (grifei)

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO.

NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL
.

(...) 2.
A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.
Precedente. 3. "
A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
(grifei)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DECLARADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.811.596/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 27/05/2019).

Dessa maneira, ao enviar a notificação extrajudicial ao lugar indicado na avença, o credor esgotou os meios de localização do réu, e após essa providência era necessário proceder ao protesto por edital, o que não fez.

Assim, não houve a válida constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTA L NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos,
entregue no domicílio
do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2.
Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que " a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título com a intimação por edital
[...]. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 520179/RS, relator Ministro Marco Aurélio Belizze, data do julgamento 23-9-2014).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROVA DA MORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ considera que a intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da mora,
desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não esgotou as tentativas para localizar o devedor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg n. 357.407/RS - Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 3-12-2013 e publicado em 3-2-2014 - sem destaque no original).

O apelante argui também a possibilidade de emenda da inicial, e pede que os autos retornem ao juízo de origem para essa finalidade.

Contudo, ele já foi intimado com esse propósito uma vez (ID 41455475), mas, como visto, não cumpriu a determinação de forma satisfatória. Logo, correta a extinção da lide por indeferimento da inicial, como preceitua o art. 321, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020